Tribunal: TCU
Processo: 003.526/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1968/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 003.526/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessadas: Cecilia da Silva (CPF XXX.425.897-XX); Jacqueline Cajueiro de Sant Anna (CPF XXX.429.597-XX) e Marli de Andrade Silva dos Santos (CPF XXX.991.737-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.